Tribunal: TJES
Processo: 5016822-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016822-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMAR TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: ROSENIR GUEDES ALVES e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5016822-43.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: UNIMAR TRANSPORTES LTDA

EMBARGADO: ROSENIR GUEDES ALVES e OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO, EMENTA E DISPOSITIVO. OMISSÃO ALEGADA QUANTO À JUNTADA DE NOTAS TAQUIGRÁFICAS. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO DA CERTIDÃO DE JULGAMENTO E DO DISPOSITIVO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em apelação cível por UNIMAR TRANSPORTES LTDA, nos quais se aponta a existência de erro material e omissão no acórdão que, ao julgar agravo de instrumento interposto contra ROSENIR GUEDES ALVES e OUTROS, reduziu o valor da pensão mensal para um salário-mínimo e afastou a incidência de multa cominatória, mas consignou equivocadamente o desprovimento do recurso na certidão de julgamento e no dispositivo final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material no acórdão, em razão da divergência entre a fundamentação e a ementa, que indicam provimento parcial, e o dispositivo e a certidão de julgamento, que registraram o desprovimento do recurso; e (ii) estabelecer se há omissão decorrente da ausência de juntada das notas taquigráficas das sustentações orais realizadas no julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. A fundamentação do voto condutor reconhece expressamente a redução da pensão mensal e o afastamento da multa cominatória, o que configura provimento parcial do agravo de instrumento.

5. A certidão de julgamento e o dispositivo do acórdão consignaram, por equívoco, o não provimento do recurso, em contradição com a fundamentação e a ementa, caracterizando erro material passível de correção.

6. A correção do erro material é necessária para que o dispositivo reflita fielmente a vontade do Colegiado e não comprometa a execução do julgado.

7. Não há omissão quanto à ausência de notas taquigráficas, pois, em julgamento unânime, as notas são substituídas pelo acórdão quando a fundamentação do voto vencedor é integralmente acolhida, nos termos do art. 146, §§ 1º e 3º, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. Configura erro material a divergência entre a fundamentação e a ementa do acórdão, que indicam provimento parcial do recurso, e o dispositivo e a certidão de julgamento que consignam o desprovimento.

2. Em julgamento unânime, a ausência de notas taquigráficas das sustentações orais não caracteriza omissão quando o acórdão contém fundamentação suficiente para a compreensão da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; RITJES, art. 146, §§ 1º e 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0035680-48.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 19.10.2023; TJES, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5006436-22.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 21.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
UNIMAR TRANSPORTES LTDA
(ID 14111394), por meio dos quais pretende sanar supostos vícios presentes no acórdão (ID 13509059) que, em sede de Agravo de Instrumento interposto em face de
ROSENIR GUEDES ALVES e OUTROS
, deu parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da pensão mensal devida aos ora embargados para o patamar de 01 (um) salário-mínimo e afastar a incidência de multa cominatória.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, a existência de erro material e omissão no acórdão, asseverando que: (i) a certidão de julgamento (ID 13508988) e o dispositivo final do acórdão indicaram o desprovimento do recurso, em flagrante contradição com a fundamentação e a ementa que demonstram o provimento parcial; e (ii) houve omissão pela ausência de juntada das notas taquigráficas relativas às sustentações orais.

Devidamente intimada (ID 16360701), a parte embargada deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões, conforme certificado sob o ID 17814057.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, de fato, há erro material na confecção da certidão referente ao julgamento do recurso de agravo de instrumento, lavrada pela Serventia desta c. Segunda Câmara Cível.

Verifica-se a ocorrência de manifesto
erro material
na formalização do resultado do julgamento.

A fundamentação exauriente desenvolvida no voto vencedor (ID 13509059) concluiu, de forma clara, pela redução da verba alimentar e pela exclusão da multa diária — conclusões que importam, necessariamente, no provimento parcial do agravo de instrumento.

Todavia, a certidão de julgamento (ID 13508988) e o rodapé do corpo do acórdão registraram equivocadamente o "não provimento". Tal desconformidade compromete a execução do julgado e exige correção para que o dispositivo reflita a real vontade do Colegiado.

Trata-se de erro material que deve ser sanado
.

Noutro giro, sorte distinta socorre a tese de omissão quanto à ausência das
notas taquigráficas
.

Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, baseada no art. 146, §§ 1º e 3º, inciso II, do RITJES, as notas taquigráficas são substituídas pelo acórdão quando o julgamento é unânime e a fundamentação do voto condutor é integralmente acolhida, dispensando-se o registro escrito das sustentações orais se estas não alteraram o convencimento já documentado. Vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO AO REAJUSTE E ABDICAÇÃO DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO –
REGISTRO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS
– CABIMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO DO APELO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Não há que se falar em omissão no v. acórdão hostilizado, uma vez que o mero fato de a causídica da embargante ter realizado sustentação oral na sessão de julgamento da apelação não acarreta automaticamente o registro em notas taquigráficas. Inteligência do art. 146, §§ 1º e 3º, inciso II, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça.
(...) (TJES; Embargos de declaração na apelação cível nº. 0035680-48.2018.8.08.0024; Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy; 2ª Câmara Cível; data 19/10/2023)

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REGISTRO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NO MOMENTO OPORTUNO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Não há que se falar em omissão no v. acórdão hostilizado, uma vez que o mero fato de a causídica do embargante ter realizado sustentação oral na sessão de julgamento do agravo de instrumento não acarreta automaticamente o registro em notas taquigráficas. 1. As sustentações orais somente serão registradas em notas taquigráficas se houver requerimento do advogado vinculado à causa, sendo que, se o julgamento for concluído por votação unânime, as notas taquigráficas são substituídas pelo acórdão. Inteligência do art. 146, §§ 1º e 3º, inciso II, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça.
2. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Embargos de declaração no agravo de instrumento nº. 5006436-22.2022.8.08.0000; Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy; 2ª Câmara Cível; data 21/09/2023)

Na espécie, o julgamento foi unânime, e o acórdão embargado contém todos os elementos necessários para a compreensão da controvérsia.

Diante do exposto,

conheço do recurso de embargos de declaração e
CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para sanar o erro material apontado e integrar o acórdão embargado, determinando que na certidão de julgamento (ID 13508988) e no dispositivo final do acórdão (ID 13509059) passe a constar:
"CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO"
, mantendo-se inalterados os demais termos da fundamentação que reduziu a pensão e afastou a multa por descumprimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
UNIMAR TRANSPORTES LTDA
(ID 14111394), por meio dos quais pretende sanar supostos vícios presentes no acórdão (ID 13509059) que, em sede de Agravo de Instrumento interposto em face de
ROSENIR GUEDES ALVES e OUTROS
, deu parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da pensão mensal devida aos ora embargados para o patamar de 01 (um) salário-mínimo e afastar a incidência de multa cominatória.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, a existência de erro material e omissão no acórdão, asseverando que: (i) a certidão de julgamento (ID 13508988) e o dispositivo final do acórdão indicaram o desprovimento do recurso, em flagrante contradição com a fundamentação e a ementa que demonstram o provimento parcial; e (ii) houve omissão pela ausência de juntada das notas taquigráficas relativas às sustentações orais.

Devidamente intimada (ID 16360701), a parte embargada deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões, conforme certificado sob o ID 17814057.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, de fato, há erro material na confecção da certidão referente ao julgamento do recurso de agravo de instrumento, lavrada pela Serventia desta c. Segunda Câmara Cível.

Verifica-se a ocorrência de manifesto
erro material
na formalização do resultado do julgamento.

A fundamentação exauriente desenvolvida no voto vencedor (ID 13509059) concluiu, de forma clara, pela redução da verba alimentar e pela exclusão da multa diária — conclusões que importam, necessariamente, no provimento parcial do agravo de instrumento.

Todavia, a certidão de julgamento (ID 13508988) e o rodapé do corpo do acórdão registraram equivocadamente o "não provimento". Tal desconformidade compromete a execução do julgado e exige correção para que o dispositivo reflita a real vontade do Colegiado.

Trata-se de erro material que deve ser sanado
.

Noutro giro, sorte distinta socorre a tese de omissão quanto à ausência das
notas taquigráficas
.

Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, baseada no art. 146, §§ 1º e 3º, inciso II, do RITJES, as notas taquigráficas são substituídas pelo acórdão quando o julgamento é unânime e a fundamentação do voto condutor é integralmente acolhida, dispensando-se o registro escrito das sustentações orais se estas não alteraram o convencimento já documentado. Vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO AO REAJUSTE E ABDICAÇÃO DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO –
REGISTRO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS
– CABIMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO DO APELO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Não há que se falar em omissão no v. acórdão hostilizado, uma vez que o mero fato de a causídica da embargante ter realizado sustentação oral na sessão de julgamento da apelação não acarreta automaticamente o registro em notas taquigráficas. Inteligência do art. 146, §§ 1º e 3º, inciso II, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça.
(...) (TJES; Embargos de declaração na apelação cível nº. 0035680-48.2018.8.08.0024; Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy; 2ª Câmara Cível; data 19/10/2023)

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REGISTRO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NO MOMENTO OPORTUNO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Não há que se falar em omissão no v. acórdão hostilizado, uma vez que o mero fato de a causídica do embargante ter realizado sustentação oral na sessão de julgamento do agravo de instrumento não acarreta automaticamente o registro em notas taquigráficas. 1. As sustentações orais somente serão registradas em notas taquigráficas se houver requerimento do advogado vinculado à causa, sendo que, se o julgamento for concluído por votação unânime, as notas taquigráficas são substituídas pelo acórdão. Inteligência do art. 146, §§ 1º e 3º, inciso II, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça.
2. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Embargos de declaração no agravo de instrumento nº. 5006436-22.2022.8.08.0000; Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy; 2ª Câmara Cível; data 21/09/2023)

Na espécie, o julgamento foi unânime, e o acórdão embargado contém todos os elementos necessários para a compreensão da controvérsia.

Diante do exposto,

conheço do recurso de embargos de declaração e
CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para sanar o erro material apontado e integrar o acórdão embargado, determinando que na certidão de julgamento (ID 13508988) e no dispositivo final do acórdão (ID 13509059) passe a constar:
"CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO"
, mantendo-se inalterados os demais termos da fundamentação que reduziu a pensão e afastou a multa por descumprimento.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.